Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004364-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVANTE), SILVIO ROBERTO BRUGNAGO - CPF: 896.505.141-04 (AGRAVADO), SAULO SANTOS MORA CASELLA - CPF: 003.796.779-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), SORAYA LOPES GONCALVES - CPF: 040.793.929-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004364-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBERT MORA CASELLA

AGRAVADO: SILVIO ROBERTO BRUGNAGO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C.C DESPEJO E COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA PARA GARANTIA DO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO REQUERIDO QUE EFETIVAMENTE DEPOSITOU OU CIENTIFICOU O ARRENDADOR SOBRE O DEPÓSITO DA RENDA ANUAL DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS – NECESSIDADE DE ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR PARA GARANTIA E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se o agravado usufruiu das áreas objetos dos contratos de arrendamentos e as respectivas rendas anuais ainda não foram efetivamente recebidas pelo arrendador, as quais são devidas independentemente da existência de qualquer embargo ambiental da área, impõe-se, no caso, a concessão da tutela para determinar o arresto dos bens do devedor até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HERBERT MORA CASELLA
na
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c.c Despejo e Cobrança
ajuizada em face de
SILVIO ROBERTO BRUGNAGO,
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do autor, formulado para garantir o recebimento do seu crédito
.

Em síntese, sustenta que ao contrário do que alega o requerido/agravado, não existe sacas de soja à disposição do agravante, inexistindo pagamento da renda devida, em descumprimento a decisão judicial.

Alega que resta comprovado pelo e-mail oficial enviado pela AMAGGI que jamais existiu sacas de soja depositadas pelo agravado em favor do recorrente, devendo ser deferido o pedido de penhora de valores nas contas do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar o arresto de bens do agravado até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo (ID 161764182).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 166284682).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravante, firmou com o requerido/agravado, os seguintes contratos de arrendamentos:

“
1º CONTRATO: firmado em 01/11/2017, com objeto o arrendamento de “uma fração de 532,000 há (quinhentos e trinta e duas hectares) (...) de um lote de terra com a área de 2.174 há (dois mil cento e setenta e quatro hectares), do imóvel denominado ‘FAZENDA TRIÂNGULO H.A’, situado no município de São José do Rio Claro-MT”

“2º CONTRATO: firmado em 14/05/2018, tem como objeto “uma fração de 170,00 há (cento e setenta hectares) (...) de um lote de terra com a área de 2.174 há (dois mil cento e setenta e quatro hectares), do imóvel denominado ‘FAZENDA TRIÂNGULO H.A’, situado no município de São José do Rio Claro-MT
” (ID 89740280 dos autos originários)

Em razão do inadimplemento dos referidos contratos, foi ajuizada a ação de origem, em que o demandante requereu, em tutela de urgência, que fosse determinado o despejo do requerido da área arrendada, o arresto das sacas de soja em seu nome, e a determinação do bloqueio das sacas de soja depositadas.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“
DEFIRO, acaso pleiteado pela parte requerida, a possibilidade de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, desde que, no prazo de 15 dias após o prazo da contestação, pague a integralidade do aluguel ou renda e encargos devidos (multas contratuais, etc.), as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, os quais fixo em 10% do valor da causa
.” (ID 90079167 do feito de origem).

Ao apresentar contestação, o requerido formulou pedido reconvencional de tutela de urgência para sustação dos protestos nº n. 65470, no valor de R$ 160.895,10 (cento e sessenta mil oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos) e n. 65712, no valor de R$ 814.291,22 (oitocentos e quatorze mil duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), sob a alegação de que a renda referente aos dois contratos de arrendamento se encontravam depositadas e à disposição do arrendador desde 25/03/2022.

Após o deferimento da sustação dos protestos, o autor formulou pedido de penhora/arresto, argumentando que, ao contrário do alegado pelo devedor, as rendas dos contratos de arrendamentos não foram depositadas em favor do credor.

Contra a decisão que indeferiu tal pleito foi interposto o presente recurso.

Deferida a liminar recursal, o agravado apresentou agravo interno, argumentando que o depósito dos grãos está à disposição do agravado desde 25/03/2022 (05 dias antes do vencimento), contudo, encontra-se registrado em nome do arrendatário devido à impossibilidade de transferência direta ao arrendador, em razão da existência de embargo ambiental sobre área objeto do litígio.

Alega que houve tentativa de solução amigável do caso, com a proposta de venda direta em seu nome e repasse do valor da soja ao arrendador, o que, entretanto, foi recusado pelo autor, o qual insistia em receber os encargos moratórios.

Salienta que com o deferimento do arresto sem consignar a quantidade específica da renda 2021/2022 (5.106 sacas de soja de 60kg) há margem para constrição de produtos a título de encargos moratórios, cuja incidência não foi reconhecida pelo Juízo a quo.

Sob tais argumentos, pugnou pela suspensão da decisão recorrida ou, alternativamente, para que o arresto fosse limitado ao valor das rendas anuais dos dois contratos de arrendamento, ano 2021/2022, no total de 5.106,46 sacas de soja de 60kg (sem incidência de encargos moratórios).

O pedido liminar formulado em sede de Agravo Interno foi indeferido (ID 162478188).

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, cinge-se a controvérsia recursal na existência ou não do depósito, pelo agravado, das sacas de soja devidas ao autor em decorrência dos contratos de arrendamento firmados entre as partes, e no pedido de penhora/arresto para garantia do recebimento do crédito.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

O agravante alega
que jamais existiu sacas de soja depositada pelo agravado em seu favor, o qual não cumpriu com a obrigação contratual, devendo ser deferido o pedido de penhora de valores nas contas do devedor.

Por sua vez,
o agravado afirma que os grãos estão depositados à disposição do agravante desde 25/03/2022 (05 dias antes do vencimento), encontrando-se, entretanto, registrado em nome do arrendatário devido a impossibilidade de transferência direta ao arrendador, em razão da existência de embargo ambiental sobre área objeto do litígio.

Resta incontroverso dos autos que a renda anual dos dois contratos, ano 2021/2022, não foi de fato transferida ao arrendador e, embora estivesse, conforme o agravante alega, à disposição do arrendatário desde antes do vencimento do contrato, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, certeza de que tal fato foi informado ao agravado.

Isto porque, os áudios constantes nos autos (IDs 161996678 a 161996682), com a suposta tratativa de venda da soja em nome do arrendatário para posterior repasse dos valores ao arrendador/autor, são de pessoas estranhas à lide, inexistindo,
a priori
, qualquer indicativo de que o agravante estava ciente de tal situação.

Ademais, no
print
da conversa de
whatsapp
em que é informado que os grãos se encontravam à disposição do arrendador não consta especificação de que o depósito foi realizado em nome do arrendatário e não do agravante (ID 161991163 - Pág. 5).

Vejamos:

Assim, diante da inexistência de provas de que houve o depósito da renda anual dos contratos de arrendamento em favor do autor ou que este tenha sido efetivamente cientificado acerca da existência dos grãos à sua disposição na data do vencimento, presente a probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida.

De igual forma, demonstrado também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o risco de não recebimento dos valores devidos pelo agravado, o qual, conforme notícia trazida aos autos (ID 160499669), já desocupou a área.

Desta feita, considerandoo que o agravado usufruiu das áreas objeto dos contratos de arrendamento e que as respectivas rendas anuais dos contratos, ano 2021/2022, ainda não foram efetivamente recebidas pelo arrendador, as quais são devidas independentemente da existência de qualquer embargo ambiental, impõe-se, no caso, a concessão da tutela para detemrinar o arresto dos bens do devedor até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS­ - PEDIDO CONTRAPOSTO PELO RÉU – TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO PRODUTO DO ARRENDAMENTO DE PARTE DA ÁREA ADQUIRIDA EM LEILÃO JUDICIAL TRABALHISTA – TUTELA NÃO EFETIVADA - PLEITEADO ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO AUTOR DA AÇÃO PARA GARANTIA DE EVENTUAL DIREITO REPARATÓRIO DA RÉ, ARREMATANTE DA ÁREA – BLOQUEIO DE VALORES COMO ÚLTIMA OPÇÃO – POSSIBILIDADE – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - RECURSO PROVIDO.

Mantida em sede recursal decisão do juízo singular que, acolhendo pedido de tutela provisória requerida pelo réu da ação possessória – o qual arrematou a área em disputa em leilão judicial trabalhista–, determinou fosse depositado em juízo o volume de 6 (seis) sacas de soja por hectare, equivalente ao que o arrematante faria jus acaso acolhido ao final seu pedido contraposto, o qual não se efetivou, cabível o deferimento de arresto de ativos financeiros do autor com bloqueio de valores do agravado/autor, a fim de garantir o resultado prático equivalente, sob pena de esvair-se a tutela anteriormente concedida em grau recursal
.-” (TJMT – N.U 1018957-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de determinar o arresto de bens do agravado até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023